Tribunal: TJBA
Processo: 8008598-78.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8008598-78.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA e outros Advogado(s): DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ-BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DENÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 9º), consistente em agressões contra sua ex-companheira mediante uso de pedra. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo para oferecimento da denúncia, condição de deficiência mental e requer a substituição da custódia por medidas cautelares. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível, na via do habeas corpus, analisar alegações de negativa de autoria e insuficiência probatória; (ii) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração delitiva; e (iii) saber se a condição de saúde mental do paciente e o alegado excesso de prazo autorizam a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser conhecidas em habeas corpus, por demandarem reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, evidenciada pelo modus operandi extremamente violento, consistente no uso de pedra para agredir a vítima em regiões sensíveis do corpo. 5. O risco de reiteração delitiva está demonstrado pela notícia de novo episódio de violência em curto intervalo temporal, revelando escalada de agressividade e insuficiência de medidas menos gravosas. 6. A instauração de incidente de insanidade mental constitui providência adequada para apuração da imputabilidade, não implicando, por si só, direito à liberdade provisória quando presente o periculum libertatis. 7. O alegado excesso de prazo resta superado com o oferecimento da denúncia, inexistindo constrangimento ilegal. 8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, diante da gravidade concreta dos fatos. IV. Dispositivo e tese 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não admite análise de negativa de autoria ou reexame de provas. 2. A gravidade concreta da violência doméstica, evidenciada pelo uso de instrumento contundente e pela reiteração das agressões, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A instauração de incidente de insanidade mental não enseja, automaticamente, a revogação da prisão cautelar quando persistem elementos concretos de periculosidade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 129, § 9º; CPP, arts. 149, 312 e 313, III; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 182.396 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 22.05.2020; STJ, AgRg no RHC 173.897/BA, 6ª Turma, j. 14.02.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8008598-78.2026.8.05.0000, em que figura como Paciente LÁZARO DOS SANTOS DE JESUS e como Autoridade Coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião do Passé/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER PARCIALMENTE DO WRIT E, NESTA PARTE, EM DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR